Tribunal: TJPA
Processo: 0819656-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819656-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0819656-69.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: LUÍS PAULO ROCHA CARDOSO, DEFENSOR PÚBLICO.

PACIENTE: DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE.

IMPETRADO: M. M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA.

Processo originário n.º 0800902-95.2025.8.14.0124.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DA ORDEM.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de Domingos Nascimento Parente, preso em flagrante e com a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, requerendo a concessão de liberdade, pleito este indeferido liminarmente. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva foi decretada com base em fatos concretos constantes dos autos, notadamente a gravidade da conduta atribuída ao paciente, que teria desferido golpe de faca na região abdominal da vítima, fato que ensejou sua transferência para hospital de referência.

4.

A decisão originária indicou, com base na dinâmica dos fatos e nos depoimentos colhidos, que a custódia cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, dada a violência do crime, o uso de arma branca e a existência de relação conflituosa entre acusado e vítima.

5.

O juízo a quo demonstrou, de forma individualizada, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, conforme exige o art. 282, § 6º, do CPP, diante do risco de reiteração delitiva e da possibilidade de perturbação da instrução criminal.

6.

Estão presentes o fumus commissi delicti, consubstanciado em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e o periculum libertatis, diante da periculosidade do agente e do contexto fático.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a gravidade concreta do crime e o modus operandi violento como fundamentos legítimos para a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do agente.

8.

As alegações de primariedade, residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores e na Súmula nº 8 do TJ-PA.

IV.

DISPOSITIVO.

9.

Ordem conhecida e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 282, §6º, 310, 312, 313 e 319; CP, art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 797.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 19/6/2023, DJe 21/6/2023;
STJ, AgRg no HC 800.656/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 26/6/2023, DJe 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC 166.975/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 17/4/2023, DJe 19/4/2023; STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 2/3/2021, DJe 10/3/2021; TJ-PA, Súmula nº 8, Pleno, DJ 16/10/2012.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE
, já qualificado nos autos, preso em flagrante, com prisão homologada e convertida em prisão preventiva em 25/08/2025, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia-PA.

O impetrante alega, fundamentalmente, ausência de fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a autoridade coatora se utilizou de argumentos infundados e em meras ilações. Destaca que o paciente não oferece risco à ordem pública e à instrução processual.

Nesse contexto, requer, em caráter liminar, o reestabelecimento da liberdade do paciente, com expedição de Alvará de Soltura. No mérito, a concessão definitiva da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 22883261).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora constam no ID 23006312.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 23025922).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente impetração.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva do paciente.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 30428138), corroboradas pelos dados constantes do sistema PJe, verifica-se que a prisão em flagrante de
DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE
foi regularmente homologada e convertida em prisão preventiva em 28/08/2024, nos autos nº 0800902-95.2025.8.14.0124.

A referida decisão fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com expressa menção à inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Transcreve-se, nos pontos relevantes, trecho da decisão que decretou a custódia cautelar (ID 29927499, págs. 92-99):

(...)
I.

RELATÓRIO

Trata-se de auto de prisão em flagrante em flagrante, nos termos do art. 302, inc. II do Código Penal, no qual o Delegado de Polícia Civil comunica a este Juízo a prisão em flagrante de
DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE
, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (...).

Antevejo a ocorrência da hipótese elencada nos Artigos 301 e 302, inciso II, ambos do CPP, bem como o preenchimento das formalidades previstas nos artigos 304 e 306 do mesmo Diploma Legal, razão pela qual não vislumbro a existência de vícios materiais ou formais que maculem o procedimento, estando devidamente presentes todos os requisitos, razão pela qual,
HOMOLOGO
o auto de prisão

em flagrante lavrado em desfavor de
DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE,
qualificado nos autos, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Pela leitura do art. 310 do CPP, não há dúvidas de que, por ocasião da audiência de custódia, homologando o auto de prisão em flagrante, cabe à Magistrada, logo em seguida e de forma obrigatória, manifestar-se sobre a possibilidade de conceder ao(s) flagranteado(a)(s) liberdade provisória, com ou sem a aplicação de medidas cautelares alternativas, bem como acerca da custódia cautelar preventiva.

Passo, com isso, a decidir acerca da situação prisional do(a)(s) flagranteado(a)(s), esclarecendo, desde logo, que
vejo motivos concretos
que aconselham a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

In casu
, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do flagranteado.

O Ministério Público se manifestou nos autos e em audiência de custódia pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A Defesa, em audiência de custódia, pleiteou a concessão de liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Impende advertir que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade (art. 282, § 6°, do CPP), demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes nos arts. 282 e 312 e seguintes do CPP.

As hipóteses de cabimento da prisão preventiva estão reguladas, basicamente, nos arts. 312 e 313 do CPP.

O art. 5°, LXVI, da CRFB, expressamente dispõe que
“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”
. Por sua vez, o § 6° do art. 282 do CPP (com redação dada pela Lei n° 13.964/2019) preceitua que a excepcionalidade da custódia cautelar ao estabelecer que
“A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o art. 321 do CPP determina a concessão de liberdade provisória sempre que a Magistrada concluir pela inexistência dos requisitos que autorizem a decretação da prisão preventiva, devendo, se for o caso, impor as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Como se pode notar, a Lei 12.403/11 e a Lei n° 13.964/2019 trouxeram várias inovações concernentes às prisões cautelares, sobretudo a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A exegese que se extrai do § 6º do art. 282 do CPP não deixa dúvidas de que a prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar.

Considerando que a prisão preventiva possui
natureza jurídica de medida cautelar restritiva da liberdade
, e atentando para as peculiaridades do processo penal, faz-se necessário demonstrar para a sua decretação a presença dos seguintes pressupostos:

(a)
compatibilidade da infração penal com a medida extrema, pois alguns delitos não admitem a prisão preventiva – art. 313 do CPP. Neste ponto, cabe frisar que as hipóteses contidas no art. 313 do CPP são
alternativas
e não cumulativas;

(b)
o
fumus commissi delicti
;

(c)
o
periculim libertates
;

(d)
inviabilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Há, também, um pressuposto negativo, qual seja,

(e)
a prática da conduta estando o agente protegido pelas excludentes de ilicitude.

Pelos fatos narrados no auto de prisão em flagrante entendo que existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema, pois, em tese, o(a)(s) flagranteado(a)(s) praticou(ram) o(s) delitos(s) capitulado(s) no(s) art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, adequando-se a situação àquela autorizada no art. 313, I, do CPP.

O
fumus commissi delicti
se refere à demonstração da existência de um crime e indícios suficientes de autoria. Note-se que a Lei n° 13.964/2019 bem esclareceu a questão quando conferiu nova redação ao art. 312 do CPP
(Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado)
.

Todavia, diferentemente do que se exige para o desfecho da ação penal, o
fumus commissi delicti
pode ser entendido como mera probabilidade da prática do delito por determinada pessoa, sendo dispensável prova exaustiva. O nosso Diploma de Rito Penal (art. 239) define indício como “
a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”. Destarte, os indícios nada mais são que elementos probatórios secundários e paralelos, autorizadores de um raciocínio cadenciado a fim de construir-se uma hipótese ou situação lógica, guardando estrita e óbvia ligação com o fato principal e central.

Como se pode notar pela análise do auto de prisão em flagrante,
DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE
foi preso após supostamente ter tentado ceifar a vida da vítima Raimundo Barros de Souza com um golpe de faca no abdômen, próximo ao umbigo, causando ferimento grave o suficiente para ensejar a transferência da vítima para hospital de referência em Marabá/PA, a fim de receber os cuidados médicos necessários, sendo, portanto, inquestionável a existência do crime e a presença de indício suficiente de autoria.

De fato, especialmente pelo depoimento das testemunhas e do próprio autuado, constata-se, ao menos
prima facie
, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento do(a)(s) flagranteado(a)(s) no(s) crime(s) que lhe é(são) imputado(s).

Por sua vez, o
periculim libertates
diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que a prisão preventiva de
DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE
se sustenta na garantia da ordem pública e na garantia da instrução criminal

A garantia da ordem pública, de acordo com os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci
[1]

,

pode ser entendida, basicamente, pela
gravidade concreta da infração penal
, sua
repercussão social
e a
periculosidade do agente
. Especialmente quanto a este último pressuposto, verifica-se pela probabilidade de o(a)(s) acusado(a)(s) tornar a cometer novos delitos, situação que pode ser aferida pela análise dos antecedentes criminais, maneira de execução do crime, etc. A propósito, a atual redação do art. 312 do CPP estabelece a necessidade de aferir o
“perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.

(...).

Nesse contexto, mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que o(s) crime(s) imputado ao(s) flagranteado(s) apresenta(m)
gravidade concreta
, pois foi cometido com violência, mediante uso de arma branca do tipo faca, causando perfuração em região vital do corpo da vítima, que, após receber cuidados médicos iniciais no hospital desta comarca, necessitou ser transferida para hospital de referência em Marabá, onde se encontra atualmente internado.

Desta maneira, presente se encontra o requisito pertinente à garantia da ordem pública.

Ademais, a custódia cautelar também se justifica, no caso dos autos, para garantir a instrução criminal, uma vez que, no caso dos autos, conforme depoimento prestado pelo próprio autuado pera a Autoridade Policial, o flagranteado alegou como motivo da desavença o relacionamento amoroso que o autor mantém com a companheira da vítima, acrescentando o autor que estava sendo ameaçado pela vítima, que prometera dar um tapa em sua "cara", fato que demonstra que há um desafeto entre os envolvidos, de modo que em liberdade, a situação de tensão, intimidação e ameaças muito provavelmente continuará a ocorrer.

Cabe registrar, ainda, que se trata de prisão em flagrante, e, obviamente, está satisfeita a exigência posta no § 2° do art. 312 do CPP quanto à existência de fato novo e contemporâneo.

Por fim, não vislumbro a possibilidade de deferimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, como se depreende do §6º, do art. 282, do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a decretação da prisão preventiva, não se mostrando viável conceder ao flagranteado outras medidas cautelares, uma vez que estão presentes os pressupostos necessários à custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para assegurar a ordem social. Por outro lado, a prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade.

In casu
, consoante se denota pela exaustiva fundamentação acerca do cabimento da segregação cautelar, como última e derradeira forma de acautelamento da ordem pública, impõe-se a decretada a prisão preventiva, estando comprovada a ineficiência das medidas cautelares diversas.

Vale lembrar que a alegação de primariedade, bons antecedentes, profissão e residência fixa e definida, há de ser considerada em favor do(a)(s) flagranteado(a)(s) no momento de uma hipotética condenação. Todavia, não podem servir, jamais, de óbice à sua prévia constrição física, uma vez estando presentes os pressupostos legais. É verdade que a prisão preventiva, sobretudo após o advento da Lei nº 12.403/11 e Lei n° 13.964/2019, a qual alterou diversos dispositivos do Código de Processo Penal, é medida excepcional, só devendo ser decretada quando for imprescindível.

Como se vê, é exatamente esse o caso dos autos.

Finalmente, esclareço que, pelo que fora colhido até o momento, não há elementos indicativos de que o agente tenha praticado o suposto crime protegido por qualquer excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Em decorrência do exposto,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante delito de
DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE
, pois foram obedecidos os ditames constitucionais e legais, e
CONVERTO a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA

com arrimo no art. 310, II, e arts. 311 e 312, todos do CPP. (...).

O decreto prisional evidencia a presença de elementos concretos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar, especialmente a gravidade da conduta imputada e o
modus operandi
do agente, que, segundo os autos, teria desferido golpe de faca no abdômen da vítima, causando ferimento grave o suficiente para ensejar a transferência do ofendido para hospital de referência em Marabá-PA.

O Inquérito Policial (ID 29927497), o Boletim de Ocorrência Policial, a ficha de identificação do paciente (ID 29927499, págs. 145), aliado aos depoimentos colhidos, corrobora os indícios de materialidade e de autoria, além de evidenciar a gravidade das lesões provocadas.

Concluída a fase investigativa, foi oferecida e recebida a denúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), conforme descrito na peça acusatória constante dos autos, cujos trechos pertinentes transcrevem-se (ID 29927499, págs. 177-179):

(...). 1 – DOS FATOS

No dia 23 de agosto de 2025, por volta das 14h00min, em frente ao "Bar da Luza", localizado na Rua Castanheira, Bairro Aeroporto, na cidade de São Domingos do Araguaia/PA (ID 155027492, pág. 8), o denunciado DOMINGOS NASCIMENTO PARENTE, com vontade de matar, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou ceifar a vida de Raimundo Barros de Souza, desferindo-lhe um golpe de faca na região abdominal, que causou perfuração próxima ao umbigo (ID 155027492, pág. 33), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, o denunciado e a vítima encontravam-se no referido estabelecimento comercial. A vítima, após consumir uma cerveja, dirigiu-se à sua motocicleta com a intenção de ir embora (ID 155027492, pág. 16). Nesse momento, o denunciado, aproximou-se da vítima, e, de surpresa, dificultando a defesa do ofendido, desferiu-lhe um golpe de faca na região abdominal.

A agressão foi interrompida pela intervenção da proprietária do bar, Lusivan Ferreira Silva, que conteve o denunciado (ID 155027492, pág. 16), momento em que a vítima correu para o interior do estabelecimento, onde foi socorrida por populares.

Após o ocorrido, policiais militares foram acionados e efetuaram a prisão em flagrante do denunciado, que ainda se encontrava nas proximidades do local do crime. (...).

Ressalte-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, conforme anteriormente exposto. A autoridade apontada como coatora explicitou, de forma concreta, os elementos fáticos que justificaram a imposição da medida extrema, os quais permanecem inalterados até o presente momento.

Quanto à garantia da ordem pública, observa-se que a decisão impugnada se encontra fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consubstanciada, conforme se extrai dos autos, no desferimento de golpe com arma branca (faca) na região torácica da vítima, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a agressão foi interrompida pela intervenção de terceiro.

A decisão que decretou a prisão cautelar descreve, de forma individualizada, as circunstâncias do fato e os riscos decorrentes da liberdade do agente, evidenciando fundamentação idônea, tanto na decisão originária quanto na proferida por ocasião da designação da audiência de instrução e julgamento, em consonância com o art. 312 do Código de Processo Penal.

A custódia preventiva encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, que revelam a presença dos requisitos autorizadores da medida: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
(fumus commissi delicti)
, bem como risco à ordem pública e à regularidade da instrução criminal (
periculum libertatis
).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente – evidenciada pelo modus operandi – e eventual reincidência constituem fundamentos legítimos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes
: STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023; STJ, AgRg no RHC n. 166.975/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.

As alegações relativas à primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, embora relevantes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Outros precedentes que corroboram essa orientação:

STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021;

STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/10/2022.

STJ - AgRg no HC: 889019 SP 2024/0033548-2, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/04/2024;

TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 27934877220248130000 1 .0000.24.279348-7/000, Relator.: Des. José Luiz de Moura Faleiros, Data de Julgamento: 09/07/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2024.

Por fim, destaca-se que a decisão que manteve a custódia cautelar não se ampara em fundamentos genéricos ou abstratos, mas em motivação concreta e compatível com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da impetração e,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 31/10/2025